Tribunal: TJDFT
Processo: 0706153-32.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NA CONTA BANCÁRIA DE APOSENTADA PELO INSS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO RÉ. INÉRCIA DA PARTE REQUERIDA. AUSÊNCIA DE CONTRATO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. FORMULAÇÃO DE PEDIDOS EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

Sinopse fática: "A questão de fundo para a solução do conflito instaurado reveste-se, sobretudo, da análise da existência de cobrança indevida e se houve realmente contratação dos serviços bancários questionados".

1. Apelação interposta contra a sentença, proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória por danos morais, que julgou os pedidos iniciais parcialmente procedentes para: a) declarar a inexistência da relação jurídica entree as partes; b) condenar à restituição em dobro das parcelas indevidamente cobradas na folha de pagamento da autora em razão do contrato de empréstimo não firmado. 1.1. Recurso da autora aviado na busca pela reforma da sentença a fim de que o réu seja condenado ao pagamento de indenização a título de danos morais. 1.2. O réu, em sede de contrarrazões, requereu de pedido de exclusão da condenação em restituição em dobro.
2. É cediço que o dano moral é caracterizado como a ofensa ou violação dos bens de ordem moral de uma pessoa, tais como liberdade, honra, saúde e imagem. Portanto, para haver compensação pelos sofrimentos amargados, é preciso mais que o mero incômodo, constrangimento ou frustração, sendo necessária a caracterização de um aborrecimento extremamente significativo. 2.1. No caso dos autos, além dos valores descontados não terem afetado sequer a subsistência da requerente, seu nome também não foi inscrita em cadastro de mals pagadores. 2.2. Jurisprudência: “(...) 5.1. Ademais não se verifica nestes autos, que a autora tenha tido seu nome incluído em banco de dados de órgão de proteção ao crédito, o que em tese, justificaria indenização a título de dano moral. 6. Em que pese os transtornos relatados pela apelante, estes, por si só, não têm o potencial de ofender o íntimo da pessoa a ponto de justificar uma indenização moral. (...)” (07050679520178070014, João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 17/9/2019.)
3. Do pedido de exclusão da condenação em restituição em dobro formulado em sede contrarrazões de apelação. 3.1. As contrarrazões não podem ser utilizadas como instrumento apto para pedido de reforma da sentença. Ora, trata-se de meio totalmente inadequado e desprovido de amparo legal. 3.2. As contrarrazões de apelação tratam-se de resposta ofertada pela parte contrária àquela que interpôs o recurso. Ou seja, visa combater/atacar as alegações invocadas pela outra parte, com a apresentação de novos argumentos que fundamentem sua defesa. 3.3. Observe que a apelação interposta pela autora se restringiu ao pedido de danos morais, não mencionando, em nenhum momento, sobre o pedido de restituição dobro. Assim, não poderia a requerida, ora apelada, ter apresentado alegações que não foram invocadas pela recorrente. 3.4. Jurisprudência: “(...). 2. As contrarrazões se prestam apenas à resistência do pleito recursal, para manutenção da decisão recorrida, não sendo a via adequada à formulação de qualquer pedido. 3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.” (00210132720168070001, Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível).
4. Apelação improvida.